Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721248-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I EMBARGADO: DEMETRIUS AUGUSTUS GONCALVES, RENATA CRISTINA MORETTI XAVIER GONCALVES, ALPHAVILLE URBANISMO S/A DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 75026019. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator